Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722131-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO PARQUE VIVA ESSENCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto pelo ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO PARQUE VIVA ESSENCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Execução Fiscal do DF, no Mandado de Segurança Cível no 0709408-11.2024.8.07.0018, pela qual acolheu em parte o pedido liminar apenas para suspender a exigibilidade das guias de recolhimento do ITBI (ID 198090786 do processo de origem). Requereu a tutela de urgência para que fosse determinada a expedição das 23 (vinte e três) guias de ITBI, referentes a cada um dos 23 (vinte e três) imóveis, com base no valor declarado pela contribuinte, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou, de forma subsidiária, fosse autorizado o registro da escritura pública dos bens independentemente do prévio recolhimento do ITBI. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada recursal. A liminar foi indeferida (ID 60320237) Ato contínuo, a agravante noticiou o pedido de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, de modo que entende pela perda superveniente do objeto do recurso. Requer a suspensão do processo, caso seja necessária a homologação do pleito feito na origem, ou outra medida cabível. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, verifico que houve o pedido de extinção do processo em decorrência da realização do pagamento das 23 guias de recolhimento do ITBI com base no valor indicado pelo Fisco, conforme certidões de quitação acostadas. (ID 206342893 e ID 206355410 do processo no 0709408-11.2024.8.07.0018) Dessa forma, o pagamento do imposto realizado pela agravante tendo como referência a base de cálculo cuja diminuição para o valor da transação é objeto do recurso implica considerar prejudicado o presente agravo de instrumento por ausência superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Intime-se. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)